Tribunal: TJDFT
Processo: 0708488-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTIMAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. VALORES. TRANSFERÊNCIA AO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O cumprimento de sentença visa a satisfação de determinação judicial, de modo que, se a obrigação é satisfeita, a execução é extinta, em consonância ao artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Verificando-se que os valores devidos no cumprimento de sentença coletiva, já extinto, foram transferidos ao Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, deve o terceiro, que entende ser beneficiário dos termos da decisão coletiva, buscar a via adequada para recebimento do quantum devido. Assim, não há nulidade na ausência de intimação do terceiro, acerca da disponibilidade da verba, pois não é parte na demanda originária.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.